Tribunal: TJES
Processo: 5000686-20.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-20.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORA TOLENTINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO FACE À SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. PARCIAL REFORMA DO JULGADO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SE DEEM A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000686-20.2019.8.08.0008

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: DORA TOLENTINO DE OLIVEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO FACE À SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. PARCIAL REFORMA DO JULGADO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SE DEEM A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1).
AFIRMA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE SUPORTARA DESCONTOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRELADOS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O DEMANDADO. ENTRETANTO, NÃO TERIA FORMALIZADO O INDIGITADO AJUSTE, RAZÃO PELA QUAL OS DESCONTOS SERIAM INDEVIDOS. NESTE CONTEXTO, PROPUSERA A PRESENTE DEMANDA, PUGNANDO PELA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADAMENTE ENFRENTADOS E A DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESCONTADAS. FORMULOU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSEM IMEDIATAMENTE CESSADOS OS DÉBITOS.
(2).

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

(3). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
(4). POSTERIOR ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO,
reformando a sentença objurgada para: i) determinar a restituição da importância do valor descontado de forma simples; ii) determinar indenização de R$ 4.000,00 em relação aos danos morais, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.
(5). IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCOS CONTIDOS NO CÁLCULO DA EXEQUENTE. DATA EQUIVOCADA UTILIZADA PELA PARTE IMPUGNADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER ARBITRADOS A PARTIR DA DATA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(6). POSTERIOR RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EM SÍNTESE, PLEITO DE NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
(7). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO REQUERIDO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EXCESSOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS PELO BANCO RECORRENTE.
(8). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE REQUERENTE QUE FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(9)
.
DO MÉRITO RECURSAL.
SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NO QUE TANGE AOS VALORES COMPROVADAMENTE DEMONSTRADOS COMO DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA. E DIGO ISTO POIS, AO SER INTIMADA PARA APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DOS MESMOS, ESTA O FEZ COM ÊXITO. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE À INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ENTENDO QUE OS MESMOS DEVEM INCIDIR
PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA PROLATADA,
EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(10).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(11).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)